Tribunal: TJDFT
Processo: 0754068-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SAÍDAS TESTE E SISTEMÁTICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO GRADATIVA DA EVOLUÇÃO DO INTERNADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que manteve a medida de internação por prazo indeterminado, e indeferiu o pedido de saídas teste e sistemáticas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão dos benefícios das saídas teste e sistemáticas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de benefícios extramuros a menor infrator pressupõe a análise da gravidade do ato infracional que praticou, tempo de internação, vida pregressa do adolescente, bem ainda a demonstração de bom comportamento, inclusive, no que toca à convivência com os demais internos e com a equipe técnica, e do cumprimento das metas estipuladas para o seu processo de ressocialização.
4. Inobstante a necessidade da evolução positiva, tal questão não é suficiente, por si só, para autorizar a imediata concessão de saída teste seguida de saídas sistemáticas, principalmente diante da gravidade do ato infracional praticado pelo agravante, razão pela qual a reintegração social do jovem deve ser feita com cautela e de forma gradual e progressiva, mostrando-se precoce, neste momento, a concessão dos benefícios almejados pela defesa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.